Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8141/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência de irregularidades constatadas na Secretaria de Saúde do Município de São João do Piauí/PI, mormente no que tange à não apresentação da documentação comprobatória das despesas relativas aos lançamentos de débitos nas contas bancárias que movimentaram os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de São João do Piauí no período de 22/7/2004 a 6/12/2004, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, às peças 215 a 218; Considerando que, mediante o Acórdão 4434/2014-TCU-Primeira Câmara , esta Corte, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do Sr. Murilo Antônio Paes Landim, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa no valor de R$ 140.000,00; Considerando que a sentença permaneceu inalterada após recurso de reconsideração e embargos declaratórios ( Acórdão 10959/2018-TCU-Primeira Câmara e 4471/2020-1a Câmara); Considerando que, tendo em vista o óbito do responsável, o Tribunal prolatou o Acórdão 7892/2022-TCU-Primeira Câmara , notificando a Advocacia-Geral da União (AGU) para que fosse requerida a abertura de inventário judicial do espólio do Sr. Murilo Antônio Paes Landim, nos termos dos incisos VI e VIII do art. 616 do CPC; Considerando que, em resposta, a AGU informou a inoportunidade e inconveniência quanto à propositura da ação de inventário judicial, em face: i) da ausência de inventário em curso, que nada obstaria a notificação de dívidas ao administrador provisório da herança (art. 1.797, CC); ii) do art. 1.784 do CC, que impõe a transferência imediata da herança aos herdeiros, o que legitimaria a destinação de notificação de dívidas aos sucessores; iii) do inventário proposto por credor, que tem por finalidade essencial a cobrança de créditos, e não promover a instrução de processos administrativos; iv) do inventário movido exclusivamente em face dos herdeiros do devedor falecido, que afasta a possibilidade de cobrança da dívida dos demais devedores solidários, e que todos os créditos constituídos em desfavor do falecido são solidários, demandando cobrança conjunta e concentrada; e v) de ser oportuno e conveniente que a cobrança dos créditos solidários decorrentes do acórdão condenatório seja realizada pela via executiva, com o encaminhamento dos processos de cobrança executiva à AGU, e não pelo processo cognitivo de inventário; e Considerando, posto isso, que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) e a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) pugnam pelo sobrestamento destes autos, relativamente ao espólio de Murilo Antônio Paes Landim, até que sobrevenha o pressuposto processual pela identificação do respectivo representante legal, constatado pelo acompanhamento de ações judiciais em curso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 157 do Regimento Interno do Tribunal, em sobrestar o presente processo até que seja devidamente identificado o representante legal do espólio do responsável Murilo Antônio Paes Landim nas ações judiciais monitoradas pela Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secomp2, em especial, a de no 1000915- 65.2018.4.01.4000, encaminhando os autos à respectiva subunidade do Tribunal para que acompanhe o trâmite das ações judiciais a que se refere o item 13 do despacho acostado à peça 215 deste processo, em especial, o nominado de no 1000915- 65.2018.4.01.4000, de acordo com os pareceres emanados nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.008/2010-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fátima Ferreira da Cunha (XXX.447.173-XX); Izabel Cristina de Carvalho Gonçalves Araújo (XXX.922.203-XX); Murilo Antonio Paes Landim (XXX.716.861-XX); Raimundo de Santana Rocha (XXX.508.235-XX); Sheylla Mara de Castro Macedo Costa (XXX.829.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo de Araújo Silva Júnior (5061/OAB-PI) e Débora Maria Costa Mendonça (9203/OAB-PI), representando Sheylla Mara de Castro Macedo Costa; José Francisco Paes Landim, Francisco Antonio Paes Landim Filho e outros, representando Murilo Antonio Paes Landim; Edilberto Alves da Silva (7814/OAB-PI), representando Palonma de Ferreira e Almeida; Jonatas Barreto Neto (3101/OAB-PI), representando Izabel Cristina de Carvalho Gonçalves Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.